Tribunal: STF
Processo: ADI 3152
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 5º, LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E INTEGRAL. FUNÇÃO PRÓPRIA À DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 5º DA LEI 12.832/1998 DO ESTADO DO CEARÁ. RESTABELECIMENTO DOS CARGOS DE ADVOGADO DA JUSTIÇA MILITAR. VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO LOCAL. ATRIBUIÇÃO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS PRAÇAS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL EM DESACORDO COM O MODELO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 80/1994. ART. 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS PARA O QUADRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. O modelo constitucional implementado ao advento da Lei Maior de 1988 tem na Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, o papel de prestar a assistência jurídica, em todos os graus, judicial e extrajudicial, de forma integral e gratuita, aos que comprovarem insuficiência de recursos (arts. 5º, LXXIV, e 134).



    2. Editada em observância ao comando do parágrafo único do art. 134 da Carta Política, a Lei Complementar 80/1994, dispõe que a “Defensoria Pública dos Estados organizar-se-á de acordo com as normas gerais” em tal diploma previstas, bem como explicita incumbir à Defensoria Pública do Estado prestar “assistência jurídica aos necessitados, em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas do Estado” (arts. 97 e 106).



     3. Transformação dos cargos de Advogado de Ofício da Justiça Militar “em cargos de Defensor Público da União”, os quais passaram a “integrar o Quadro Permanente da Defensoria Pública da União”, nos termos do art. 138 da LC 80/1994.



    4. Na dicção do art. 22 do ADCT, assegurou-se aos Advogados de Ofício, integrantes da Defensoria da Justiça Militar, “investidos na função até a data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, o direito de opção pela carreira, com a observância das garantias e vedações previstas no art. 134, parágrafo único, da Constituição”.



    5. Incumbindo à Defensoria Pública, nos planos federal e estadual, em cumprimento ao texto constitucional e à legislação de regência, prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, desvia do modelo constitucional o art. 5º da Lei Estadual 12.382/1998, pelo qual “revogados o Art. 2º e seu § 1º da Lei nº 12.380, de 09 de dezembro de 1994, restabelecendo-se a situação anterior quanto aos dois (02) cargos de Advogado da Justiça Militar, despadronizados, de provimento efetivo, lotados no Quadro III - Poder Judiciário”. Pedido julgado procedente.